Tribunal: TJMT
Processo: 1031051-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031051-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIDIANE SOUZA ALMEIDA - CPF: 159.826.337-47 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ANA RITA DOMINGUES MARQUEZ - CNPJ: 50.688.871/0001-18 (EMBARGANTE), ANA RITA DOMINGUES MARQUEZ - CPF: 060.856.386-20 (EMBARGANTE), MATILDE MARIA DA MOTA SOARES - CNPJ: 50.712.338/0001-44 (EMBARGANTE), MATILDE MARIA DA MOTA SOARES - CPF: 865.861.901-00 (EMBARGANTE), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CNPJ: 50.637.950/0001-08 (EMBARGANTE), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUISA HIPPOLITO MOREIRA - CPF: 146.318.197-31 (ADVOGADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVA PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
APÓS O PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, para cassar decisão que prorrogava, pela segunda vez, o
stay period
na Recuperação Judicial n. 1020808-17.2023.8.11.0003, reconhecendo o término da blindagem patrimonial em 26/08/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou premissa fática equivocada quanto à possibilidade de prorrogação do
stay period
diante da suspensão da assembleia geral de credores por motivo superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm função corretiva e não se prestam à rediscussão de mérito, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a impossibilidade de nova prorrogação do
stay period
após o prazo legal de 360 dias, sem deliberação expressa da assembleia geral de credores.

5.

A pretensão consubstancia mero inconformismo com o julgamento, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 494; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03/12/2024, DJE 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANA RITA DOMINGUES MARQUEZ e outros – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

em
face do acórdão de id. 283884862, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, para cassar a decisão agravada na Recuperação judicial n. 1020808-17.2023.8.11.0003, na parte em que prorrogou, pela segunda vez, o
stay period
, reconhecendo que o período de blindagem patrimonial encerrou-se em 26/08/2024.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e premissa fática equivocada no julgado, sustentando que a assembleia foi suspensa em razão de causa médica superveniente e que a postergação do
stay period
seria compatível com os princípios da preservação da empresa e da função social, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requerem o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para que se reconheça a possibilidade de prorrogação do
stay period
até a efetiva continuidade da assembleia suspensa (id. 285688381).

O embargado
BANCO VOLKSWAGEN S.A., em
contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 287343893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão e premissa fática equivocada no julgado quanto à possibilidade de nova prorrogação do
stay period
diante da suspensão da assembleia geral de credores por motivo de força maior.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em análise, o acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a impossibilidade de nova prorrogação judicial do
stay period
, após o limite legal de 360 dias, sem deliberação expressa da Assembleia geral de credores.

Conforme detalhado no voto, a assembleia instalada em segunda convocação em 29/01/2025 deliberou apenas pela suspensão e remarcação da sessão, não havendo qualquer manifestação quanto à extensão do prazo de blindagem patrimonial. Ressaltou-se que matérias dessa natureza exigem deliberação autônoma e específica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de que a suspensão da assembleia decorreu de fato superveniente (internação de um dos representantes) não altera o fundamento jurídico central do acórdão: a ausência de manifestação da assembleia quanto à prorrogação do
stay period
além do prazo legal, o que inviabiliza sua extensão.

A pretensão das embargantes, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025